Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-92.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. PERCENTUAL MÁXIMO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. POSSIBILIDADE. BAIXO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o percentual que deve ser fixado para o cálculo do pagamento dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se o valor atribuído à causa é de R$ 1.000,00 (mil reais). Ainda que se trate de demanda de baixa complexidade, no caso, o percentual fixado não é excessivo ou desproporcional, nem resulta em enriquecimento sem causa do advogado do apelado.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.